Tribunal: TJPA
Processo: 0866590-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866590-60.2022.8.14.0301

APELANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0866590-60.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação em mandado de segurança preventivo para afastar a incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias, bens de uso e consumo e ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa, bem como para reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49; (ii) estabelecer se é possível a compensação de valores de ICMS recolhidos anteriormente a 2024 diante da modulação; (iii) determinar se há vícios de contradição ou obscuridade quanto à sistemática de compensação e à aplicação do art. 166 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento da ADC 49, declara a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica.

4.

O STF modula os efeitos da decisão para produzir eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas processos pendentes até 29/04/2021.

5.

Pagamentos realizados antes de 2024 por contribuintes não abrangidos pela ressalva da modulação são considerados juridicamente válidos, não ensejando restituição ou compensação.

6.

O mandado de segurança foi impetrado em 2022, não se enquadrando na ressalva fixada pelo STF, o que afasta o direito à compensação de valores pretéritos.

7.

O acórdão embargado incorre em omissão ao reconhecer compensação dos últimos cinco anos sem observar a modulação vinculante, impondo sua correção.

8.

O acolhimento dos embargos com efeitos infringentes é cabível quando o saneamento da omissão altera o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 impede a restituição ou compensação de valores de ICMS recolhidos antes de 2024 por contribuintes não abrangidos pela ressalva temporal. 2. O reconhecimento da não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não afasta a validade dos recolhimentos pretéritos alcançados pela modulação. 3. É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar o acórdão à orientação vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, §2º, 155, II e 100; CTN, arts. 166 e 170; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023; STF, Tema 1099 da repercussão geral; STJ, Súmula 166.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER

e
ACOLHER
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para afastar o direito à compensação dos valores recolhidos anteriormente ao exercício financeiro de 2024, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento à apelação interposta por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS. Vejamos a ementa do julgado (ID 32327210):

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS, BENS DE USO E CONSUMO E ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo ajuizado para afastar a exigência de ICMS incidente sobre operações de transferência de mercadorias, bens de uso e consumo e bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da própria empresa, especialmente aqueles situados no Estado do Pará, bem como para reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança preventivo para afastar a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais ou internas de mercadorias e bens entre estabelecimentos da mesma empresa, diante de ameaça concreta de exigência fiscal; (ii) estabelecer se é admissível, na via mandamental, o reconhecimento do direito à compensação administrativa de valores indevidamente pagos a título de ICMS nos cinco anos anteriores à impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples deslocamento físico de mercadorias ou bens entre estabelecimentos da mesma empresa, ainda que localizados em diferentes unidades da Federação, não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADC 49 e no Tema 1099 da repercussão geral, e pelo STJ na Súmula 166 e no Tema 259 dos recursos repetitivos.

4.

O mandado de segurança preventivo é cabível para afastar ameaça concreta de lesão a direito líquido e certo quando demonstrada prática reiterada da autoridade fiscal no sentido de exigir tributo já declarado inconstitucional pelos tribunais superiores, dispensando a lavratura de auto de infração.

5.

A prova documental acostada aos autos comprova que o Fisco estadual do Pará adota sistemática de exigência de ICMS nas hipóteses descritas, o que caracteriza justo receio e legitima a impetração do writ preventivo.

6.

Embora o mandado de segurança não seja meio hábil para pleitear restituição de tributos em espécie, admite-se a declaração do direito à compensação administrativa de valores indevidamente pagos, nos cinco anos anteriores à impetração, a ser realizada conforme apuração da autoridade tributária, sem necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de ICMS sobre transferências de mercadorias, bens de uso e consumo e ativos imobilizados entre estabelecimentos da mesma empresa, ainda que situados em diferentes unidades federativas, é inconstitucional por ausência de circulação jurídica, conforme jurisprudência vinculante do STF e STJ.

2.

É cabível o mandado de segurança preventivo para afastar a exigência de ICMS sobre essas transferências quando houver prática fiscal consolidada que configure ameaça concreta de autuação.

3.

O mandado de segurança é instrumento processual adequado para reconhecer o direito à compensação administrativa de valores de ICMS indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, vedada a restituição em espécie.”

Em suas razões recursais (ID 33063150), o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e no Tema 1367, sustentando que a Corte Suprema determinou eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, vedando a restituição ou compensação de valores anteriores, ressalvados apenas processos pendentes até 29/04/2021. Argumenta que o mandado de segurança foi impetrado em 2022, razão pela qual a embargada não faria jus à compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores, pois tais pagamentos seriam juridicamente válidos até o marco temporal fixado, inexistindo indébito.

Sustenta que o acórdão violou o art. 102, §2º, da Constituição Federal ao não observar a eficácia vinculante da decisão do STF, criando título judicial que autoriza compensação indevida e afronta a segurança jurídica e a isonomia, podendo gerar grave impacto financeiro ao erário estadual.

Alega, ainda, contradição e obscuridade no julgado ao admitir compensação em tributo indireto sujeito à não cumulatividade, afirmando que o ICMS pago na origem gera crédito no destino, de modo que a compensação poderia ensejar
bis in idem
, caso a contribuinte tenha se creditado e simultaneamente compense o valor pago. Aduz que o acórdão não esclareceu a necessidade de estorno de créditos ou comprovação de que a embargada suportou o encargo financeiro, em afronta ao art. 166 do CTN.

Aponta também contradição ao reconhecer inexistência de fato gerador e, simultaneamente, autorizar compensação, quando o correto seria a repetição de indébito, sujeita ao regime de precatórios (art. 100 da CF). Sustenta, ademais, que o direito à compensação demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, por envolver análise contábil e verificação do regime da não cumulatividade.

Alega, por fim, obscuridade quanto aos critérios de compensação, como índices de correção, limites e observância da legislação estadual, sustentando que o acórdão teria invadido competência administrativa.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a compensação dos valores anteriores a 2024, ou, subsidiariamente, que esta seja condicionada à prova do não repasse do encargo financeiro e do estorno de créditos, além do prequestionamento dos arts. 102, §2º, da CF, 166 e 170 do CTN, Súmulas 269 e 271 do STF e art. 27 da Lei nº 9.868/1999.

Em contrarrazões (ID 34715048), a embargada TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS sustenta que os embargos não demonstram qualquer vício do art. 1.022 do CPC, consistindo em mera tentativa de rediscussão do mérito.

Aduz que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, reconhecendo a não incidência do ICMS conforme a ADC 49, Tema 1099 e Súmula 166 do STJ, o cabimento do mandado de segurança preventivo diante de ameaça concreta de autuação e a possibilidade de compensação na via mandamental, sem restituição em espécie e com apuração pela Administração.

Defende o cabimento do mandado de segurança preventivo, afirmando que basta o justo receio de lesão, decorrente da prática reiterada do Fisco, sendo desnecessária autuação prévia, bem como que a controvérsia é exclusivamente de direito, prescindindo de dilação probatória.

Quanto à alegada omissão sobre a modulação da ADC 49 e Tema 1367, sustenta que o acórdão aplicou corretamente o entendimento do STF, limitando-se a reconhecer a não incidência e o direito à compensação, sem afastar a modulação, pois a efetivação da compensação foi remetida à Administração Tributária, que deverá observar os marcos temporais e limites legais.

Alega que o Tema 1367 trata da vedação de cobrança retroativa de ICMS e não impede o reconhecimento do direito à compensação na forma admitida pela jurisprudência do STJ, inexistindo omissão.

Rebate as alegações de
bis in idem
e violação ao art. 166 do CTN, afirmando que o acórdão não autorizou compensação automática, cabendo à Administração verificar os requisitos legais, inclusive eventual estorno de créditos e comprovação de não repasse do encargo financeiro.

Sustenta que não há contradição entre o reconhecimento da não incidência e a compensação, pois esta foi apenas declarada como direito, sem execução imediata, tampouco violação ao regime de precatórios, já que não houve condenação ao pagamento de valores.

Por fim, afirma que o acórdão não criou regime autônomo de compensação nem invadiu competência administrativa, tendo apenas reconhecido direito sujeito à regulamentação e fiscalização pelo Fisco estadual.

Requer, assim, a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo legal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício implique alteração do julgado.

No caso em análise, o Estado do Pará sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto (i) à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49 e Tema 1367; (ii) à possibilidade de compensação de valores pretéritos; e (iii) à suposta violação ao art. 166 do CTN e risco de
bis in idem
.

Passo à análise.

No que concerne à alegada omissão quanto à modulação de efeitos da ADC nº 49, assiste razão ao embargante quanto à necessidade de explicitação mais detida do tema.

Como se sabe, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto no art. 155, II, da Constituição Federal, incide sobre operações que impliquem circulação jurídica de mercadorias, entendida como a transferência de titularidade, e não o mero deslocamento físico.

Assim, o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsuma à hipótese de incidência do tributo ao norte mencionado, porquanto, para a ocorrência do fato gerador, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

Acerca do tema, o jurista Eduardo Sabbag leciona o seguinte:

“O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de “circulação de mercadorias”, ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se
circulação
como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em circulação, propriamente dita. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o ICMS, pois não houve mudança de titularidade.” (
SABBAG, Eduardo.
Direito Tributário Essencial.
São Paulo: Ed. Método, 2018)

Logo, para que um bem se enquadre no conceito de
“circulação”,
não basta sua mera movimentação física; é imprescindível que ocorra a transferência de titularidade jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

Súmula nº 166 – STJ:
“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Com base nos argumentos acima, e diante da confirmação de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual, que foi reformada a sentença de primeiro grau.

Todavia, conforme corretamente suscitado pelo embargante, houve modulação de efeitos na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, em que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da ADC 49, nos seguintes termos:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.
3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.” (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, DJe 15-08-2023)

Da leitura do julgado, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixando como marco o exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 29/04/2021.

Nesse contexto, os pagamentos realizados anteriormente a 2024, por contribuintes que não possuíam demanda judicial ou administrativa pendente até o referido marco temporal, são considerados juridicamente válidos, por força da modulação de efeitos, não sendo passíveis de repetição ou compensação.

A propósito, a jurisprudência pátria tem aplicado de forma reiterada esse entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança
. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO. (TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023) (Grifei)

TRIBUTÁRIO.
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROPOSITURA EM 17.07.2023. INDEFERIMENTO DA INICIAL. A modulação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos efeitos da ADC nº 49 implica que se afigure constitucional e legal a exigência do ICMS até 31.12.2023, ressalvadas apenas as ações em curso distribuídas até 29.04.2021. Hipótese em que a presente impetração data de 17.07.2023, com o que resulta manifestamente improcedente a pretensão posta no writ, relativamente à não incidência do tributo nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5140430-49.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA SEM INCIDÊNCIA DE ICMS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC 49
.
No julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal (i) confirmou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas; (ii) garantiu a transferência dos créditos acumulados e impôs prazo para que os Estados regulamentem essa transferência; (iii) e atribuindo eficácia pró-futuro, modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para que passe a ter eficácia a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (o que ocorreu em 29-04-2021).
Considerando o presente Mandado de Segurança não está atingido pela ressalva de modulação (pois impetrado em 05-10-2023, ou seja, depois da ata de julgamento) e justamente em obediência à modulação de efeitos determinada pelo STF, a hipótese é de reforma da decisão agravada que concedeu o pedido de antecipação de tutela, pois, até o exercício financeiro de 2024, é válida a legislação que prevê a incidência de ICMS nas remessas de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5374188-87.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024) (Grifei)

Na mesma linha, é o mais recente posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES.DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O embargante alega existência de omissão no Acórdão de ID nº 18709006, quanto a análise da ADC 49 do STF;
2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito daADC49(29.04.2021);

3. Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;
4. Recurso conhecido e provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812327-74.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO DO STF NA ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.
1.
(....) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, modulando os efeitos da decisão a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021; (...) 6. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 14/07/2021, após o marco temporal estabelecido pelo STF, e a ausência de provas suficientes, a denegação da ordem é medida que se impõe;
7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada. (
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802841-95.2021.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024
) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INCIDÊNCIA DO ICMS. ADC 49/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO. EFICÁCIA PRÓ-FUTURO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. MANDAMUS IMPETRADO EM 2023 NÃO ABRANGIDO PELA MODULAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO
. NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM PELA EMPRESA AGRAVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (....)
2 - Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024.
3 - Recurso conhecido e provido. (TJ-PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801778-68.2024.8.14.0000, Relator:
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público – julgado em 19/06/2024)
(Grifei)

“AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)
(Grifei)

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 2022, portanto, após o marco temporal de 29/04/2021, não estando a parte autora abrangida pela ressalva fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, embora não haja incidência de ICMS sobre as transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, os valores recolhidos anteriormente ao exercício financeiro de 2024 devem ser considerados juridicamente válidos e insuscetíveis de restituição ou compensação, por força da modulação de efeitos.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado, ao reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, incorreu em omissão relevante quanto à aplicação da modulação de efeitos da ADC nº 49, o que enseja sua correção.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para adequar o julgado à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, afastando o direito à compensação dos valores recolhidos anteriormente a 2024, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da não incidência do ICMS nas operações futuras.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para afastar o direito à compensação dos valores recolhidos anteriormente ao exercício financeiro de 2024, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026